Tribunal: STF
Processo: HC 237272
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Ranielison Washington de Lima Gama, no qual se aponta como autoridade coatora a 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    É o breve relatório. Decido. 



    Incognoscível o pedido. É que a autoridade apontada como coatora não está prevista no art. 102, I, i, da Constituição Federal, segundo o qual compete a esta SUPREMA CORTE processar e julgar, originariamente, a ação de Habeas Corpus quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à sua jurisdição.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente